Tribunal: TJMT
Processo: 0000088-97.2012.8.11.0046
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000088-97.2012.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EVALINO SINSEN DE MORAIS - CPF: 332.836.309-25 (AGRAVADO), MARIA LURDES DOS SANTOS DE MORAIS - CPF: 139.347.162-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos, capaz de ensejar o decreto prescricional.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, é aplicável quando, após a suspensão da execução fiscal por falta de bens penhoráveis, o exequente é regularmente intimado e permanece inerte, deixando de indicar bens ou diligências aptas à continuidade do processo.

4. No presente caso, a intimação foi devidamente realizada, conforme certificado nos autos, sendo contados os cinco anos do prazo prescricional a partir do término do período de suspensão.

5.
A decisão monocrática está em consonância com a tese firmada pelo STJ no REsp n.o 1.340.553/RS.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão questionada.

IV. Dispositivo e tese

7.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “A
prescrição

intercorrente
deve ser declarada após o transcurso de cinco anos, nos termos do artigo 40 da Lei de
Execução

Fiscal
".

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 1o e 2o e CTN, art. 174

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que extinguiu com resolução de mérito a Ação de Execução Fiscal no 0000088-97.2012.8.11.0046 movida contra
EVALINO SINSEN DE MORAIS
, após reconhecer a prescrição do crédito executado.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente.

Assevera que
“a prescrição intercorrente e inexigibilidade do título, exigem ampla produção de provas no sentido de se averiguar os fatos mediante provas. Desse modo, a exceção de pré-executividade não é a via adequada, tendo em vista que, em razão da presunção de veracidade e legitimidade que goza a CDA, seria necessária a dilação probatória”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma do
decisum
, que
negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que extinguiu com resolução de mérito a Ação de Execução Fiscal no 0000088-97.2012.8.11.0046 movida contra
EVALINO SINSEN DE MORAIS
, após reconhecer a prescrição do crédito executado.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 0000088-97.2012.8.11.0046 contra
EVALINO SINSEN DE MORAIS
, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 055/96.

Em 12/05/2025, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente ante ao decurso do prazo de mais de cinco anos e, extinguiu o processo com resolução de mérito.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado em 16.10.2018, firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu
, houve citação do devedor e pedido de penhora de bens.

Em 30/09/2014 houve tentativa de penhora, que restou infrutífera.

Em 10/12/2014, a Fazenda Pública requereu a penhora via Renajud, o que demonstra ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, passando
fluir a suspensão processual de 01 (um) ano. Em seguida deu início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Tem-se, portanto
que
, em 12/05/2025, quando o processo foi sentenciado pelo Juízo
a quo,
havia transcorrido mais de 05 (cinco) anos da data que se findou a suspensão processual
, motivo pelo qual há de ser mantida a prescrição intercorrente.

Cabe ressaltar que, ainda que haja petição requerendo a penhora de bens durante o lapso prescricional, nos termos do recurso paradigma “
considera-se interrompida a prescrição intercorrente [...] na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
” (REsp 1340553/RS).

Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo prescricional, não há que falar de inexistência da prescrição.

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025